Tribunal: TJBA
Processo: 0526776-98.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526776-98.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANDRE LUIS DAS NEVES SANTOS

Advogado(s)
:
DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE CONFORMIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339, 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, por reconhecer a conformidade do acórdão recorrido com os Temas 339, 660 e 895 da repercussão geral do STF, aplicando o art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC/2015.

2. O agravante sustenta negativa de prestação jurisdicional e aponta violação aos arts. 5º, XXXV, 37, caput, e 93, IX, da CF/1988, defendendo a inaplicabilidade dos Temas 339, 660 e 895 ao caso e alegando que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário importaria indevida análise de mérito e usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicou corretamente os precedentes vinculantes do STF, em especial: (i) quanto ao dever de fundamentação (art. 93, IX, da CF/1988 – Tema 339); (ii) quanto às alegações de contraditório, ampla defesa e devido processo legal (Tema 660); e (iii) quanto à alegada ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/1988 – Tema 895).

III. Razões de decidir

4. O agravo interno, dirigido contra decisão fundada no art. 1.030, I, do CPC/2015, limita-se ao controle da correta aplicação do precedente vinculante, exigindo demonstração de distinção fático-jurídica apta a afastar os Temas indicados.

5. Não há violação ao art. 93, IX, da CF/1988 quando o acórdão recorrido apresenta motivação suficiente para a conclusão adotada, sendo prescindível o exame exaustivo de todas as alegações das partes, nos termos do Tema 339 do STF.

7. A alegação de afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, quando dependente de interpretação de normas infraconstitucionais e/ou reexame do contexto fático-probatório, configura ofensa indireta/reflexa à Constituição, atraindo o Tema 660 do STF.

8. A alegação de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, quando condicionada à superação de óbices processuais e à revisão de premissas fáticas e infraconstitucionais, não possui repercussão geral, conforme Tema 895 do STF.

9. A negativa de seguimento ao recurso extraordinário, quando constatada a conformidade do acórdão recorrido com entendimento do STF sob o regime da repercussão geral, consubstancia exercício regular do juízo de admissibilidade previsto no CPC, não caracterizando usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. No agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, a cognição do órgão colegiado limita-se à verificação da correta aplicação do precedente vinculante. 2. É legítima a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando o acórdão recorrido está em conformidade com as teses firmadas nos Temas 339, 660 e 895 da repercussão geral do STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 93, IX; CPC, arts. 1.030, I, “a” e “b”, 1.040, I, e 931.

Jurisprudência relevante citada:
ARE 748.371 RG (Tema 660); AI 791.292 RG /PE (Tema 339); RE 956.302 RG/GO (Tema 895).

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário acostado nos autos da Apelação Cível n.º 0526776-98.2019.8.05.0001, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravado ANDRE LUIS DAS NEVES SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça